Tribunal: TJDFT
Processo: 0728655-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO EM DUPLICIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRECATÓRIO RESULTANTE DE AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDSAÚDE. ALIENAÇÃO DO CRÉDITO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. VALIDADE. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DEVIDO A CADA SINDICALIZADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

1. O precatório n. 0007641-24.2010.8.07.0000 foi expedido sob a titularidade do SINDSAÚDE-DF. A assembleia geral extraordinária dos sindicalizados, convocada em conformidade às normas do estatuto social do sindicato, aprovou a alienação do precatório, mediante deságio, pela maioria dos presentes, para o fim de antecipar o recebimento dos valores.

2. O direito de questionar a validade da decisão assemblear não foi exercitado no prazo do art. 179 do Código Civil, de modo que a integralidade dos sindicalizados se vincula e se sujeita à deliberação da assembleia, não sendo possível a desconstituição de seus efeitos.

3. Condenação do sindicato limitada ao pagamento do valor da quota-parte na proporção da alienação do precatório.

4. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO PARA O APELO INTERPOSTO PELO SINDICATO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.